Tribunal: TJDFT
Processo: 0007632-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007632-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID: 69455562 e seguintes o DISTRITO FEDERAL juntou comprovante de depósito referente ao requisitório de ID: 66332016 - RPV de RONIZETE GONCALVES DE CARVALHO, bem como honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Instado, o SINDIRETA anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX (ID: 70004444). Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de RONIZETE GONCALVES DE CARVALHO, bem como honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, nos termos do art. 924, II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04549858000160. Brasília, 21 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR